Tribunal: TJES
Processo: 5007786-45.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007786-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUANA ALMEIDA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007786-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUANA ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

a
gravo em
e
xecução interposto por
Luana
Almeida da Silva
, em face d
e
r. decisão prolatada pelo
Juízo

da 2ª Vara Criminal de Colatina
, nos autos do Processo de Execução nº
0018683-40.2016.8.08.0030
, que indeferiu
o pedido de alteração de fração para progressão de regime.

Em razões recursais apresentadas
no id.
3169427
, pugna a defesa pela reforma da decisão, para que seja concedida à
agravante
a progressão especial de regime, prevista no art. 112, §3º, da Lei nº 7.210/84,
ao argumento
de que o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, pelo qual a apenada foi condenada, não se confunde com o
delito
de organização criminosa
.

Em sede de contrarrazões, manifesta-se o
Parquet

pel
o conhecimento do recurso interposto, a fim de que seja realizado o juízo de retratação pelo Juiz
a quo
para fins de reforma da decisão em relação ao fundamento para indeferir a benesse. E, em caso de não retratação, manifesta-se o Ministério Público pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja alterada a fundamentação do indeferimento da progressão especial.

Nos termos do artigo 589 do CPP, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina proferiu a decisão (id. 3169432), com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado
no id.
329459
, opina pelo
improvimento

do recurso.

É o relatório.

Vitória, 10 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de

a
gravo em
e
xecução interposto por
Luana
Almeida da Silva
, em face d
e
r. decisão prolatada pelo
Juízo

da 2ª Vara Criminal de Colatina
, nos autos do Processo de Execução nº
0018683-40.2016.8.08.0030
, que indeferiu
o pedido de alteração d
e
fração para progressão de regime.

Em razões recursais apresentadas
no id.
3169427
, pugna a defesa pela reforma da decisão, para que seja concedida à
agravante
a progressão especial de regime, prevista no art. 112, §3º, da Lei nº 7.210/84,
ao argumento
de que o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, pelo qual a apenada foi condenada, não se confunde com o
delito
de organização criminosa
.

Assim, d
iscute-se, no caso,
a possibilidade,
ou não,
d
a incidência da
progressão especial de regime de cumprimento de pena
para a
condenada
,
em razão de ter
três
filhos menores de
idade.

Pois bem.
Sobre o tema, a
nota-se, inicialmente, que a Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, alterou as disposições da Lei de Execução Penal, para disciplinar o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas que forem gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, criando mecanismos mais brandos para a progressão, conforme
dispõe o
§3°, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, a seguir transcrito:

§3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V – não ter integrado organização criminosa.

Nesse contexto, ressalto que para fazer jus à progressão especial, é imprescindível o preenchimento de
todos
os requisitos previstos no §3º, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, isto é,
i)
não ter cometido crime com violência ou grave ameaça,
ii)
não ter cometido crime contra seu filho ou dependente,
iii)
ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior,
iv)
ser primária e ter bom comportamento carcerário e
v)
não ter integrado organização criminosa.

Diante disso, no caso em comento, o Juiz
a quo
entendeu por indeferir o pedido de progressão de regime especial da apenada para o regime semiaberto, ao argumento de que, não obstante ela supostamente preenchesse os requisitos previstos nos incisos I a IV do §3º do artigo 112 da LEP, a agravante não preenche o requisito disposto no inciso V do mencionado artigo, qual seja, de não integrar organização criminosa, em razão de sua condenação nas sanções do artigo 35 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, aduz a defesa que o entendimento proferido pelo magistrado é equivocado, uma vez que o crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, não se confunde com o crime de organização criminosa definido no artigo 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, devendo, portanto, ser observado o princípio da taxatividade da lei penal quanto ao requisito disposto no inciso V do § 3° do artigo 112 da Lei 7.210/84.

Dito isso, afere-se que
o cerne da questão é
estabelecer
se o requisito previsto no inciso V, do §3º, da L
ei de
E
xecuções
P
enais
, que exige que a apenada não integre organização criminosa para ser contemplad
a
com a progressão especial de regime, a
brange
o crime de associação criminosa para a prática do tráfico de drogas,
ou não
.

Pois bem. Da leitura do artigo em comento, nota-se que o requisito exigido pelo texto legal é
não integrar organização criminosa, de forma genérica
, sem exigir, especificamente, a ausência de condenação pelo crime específico de organização criminosa previsto no artigo 1º, §1º, da Lei 12.850/2013.

Com isso, entendo que o legislador, no inciso V, do §3º, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer o requisito de não integrar organização criminosa, referiu-se a pessoas que se reúnem com a intenção de estabilidade para a prática de crimes, não estando a expressão “organização criminosa”, nesse contexto, atrelada a apenas um dispositivo legal.

Dessa forma, é certo que tal característica, isto é, reunião de pessoas com estabilidade e divisão de tarefas com o fim de praticar crimes, também está presente no crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que
afasta a possibilidade de incidência de lapso diferenciado para progressão de regime
para gestantes ou mães de filhos menores que foram condenadas no mencionado delito
.

Assim, entendo que, no contexto do artigo 112, §3º, inciso V da Lei de Execuções Penais, a expressão “organização criminosa” deve ser interpretada de forma extensiva, abarcando todos os delitos que possuem as já mencionadas características, especialmente o crime de associação para o tráfico de drogas, que pressupõe estabilidade e permanência de organização voltada para o crime de tráfico de entorpecentes.

A propósito, nesse sentido, imperioso colacioar neste voto recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 112, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 1.
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal
. 2. Não obstante a Sexta Turma já tenha se posicionado no sentido da vedação de interpretação extensiva do conteúdo da expressão organização criminosa descrita no inciso V do § 3º do art. 112 da LEP (HC n. 522.651/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020),
esta mesma Sexta Turma, além da Quinta Turma desta Corte, possuem julgados mais recentes e que vão de encontro à tese suscitada pela defesa, no sentido do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas
. 3. Agravo regimental desprovido. Pedido de extensão do qual não se conhece. (STJ; AgRg-REsp 1.962.723; Proc. 2021/0309540-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 16/08/2022;
DJE 19/08/2022
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 3º, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. O tema em apreço, em que pese comportar entendimento diverso, tem sido objeto de

recentes julgamentos perante às duas Turmas criminais desta Corte,
tendo prevalecido o entendimento do não cabimento da progressão

especial

de

regime

nos casos de

condenadas pelo delito de

associação

para o tráfico de

drogas, uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de

Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa. Precedentes
. 2. Agravo regimental improvido.
(
STJ
; AgRg-HC 649.789; Proc. 2021/0065722-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 29/03/2022;
DJE 01/04/2022
)

No mesmo diapasão, oportuno trazer à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça. A saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. ARTIGO 112,
3º
, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, COM AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 13.769/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NÃO OSTENTA PRIMARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2.
In casu
, observa-se dos autos que
a recorrente integrava organização criminosa, tendo sido condenada pelo crime de associação, disposto no artigo 35, da Lei n. º 11.343/06
, além de não mais possuir o requisito da primariedade (ação penal já julgada e transitada em julgado sob o n. º 00050357620188080012). 3.
Resta, portanto, incontroverso o fato de que o benefício de progressão de regime com fração de cumprimento menor de pena não se aplica à agravante, em razão do não preenchimento dos requisitos legalmente previstos no artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais
. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AG-ExPen 0000519-70.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/07/2020; DJES 02/10/2020)

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL.
ART. 112, §3º
, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO. 1.
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes STJ
. 2. Recurso provido.
(TJES; AG-ExPen 0014374-82.2021.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)

Portanto, considerando que
i)
filio-me ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que, no âmbito do artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais “
o conceito de organização criminosa não está atrelado a apenas um dispositivo legal, tendo como traço característico uniforme a reunião de pessoas com a intenção de estabilidade para a prática de crimes”

(
STJ; HC 645.236; Proc. 2021/0043530-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 13/04/2021),
bem como considerando que
ii)

a condenação pelo crime de associação para o tráfico de droga pressupõe que a condenada participava de organização criminosa voltada para o cometimento do tráfico de drogas,
a agravante não faz jus à progressão especial de regime, em razão de não preencher o requisito previsto no inciso V, §3º, do artigo 112, da Lei 7.210/84
.

Noutro giro, merece ressalto, ainda, que, conforme observado pelo Ministério Público Estadual de 1ª grau e pela Procuradoria de Justiça, a agravante é reincidente, tendo em vista que foi condenada na Ação Penal nº 0003254-28.2019.8.08.0030, pela prática do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo a data do fato 08/05/2014, e o trânsito em julgado da condenação ocorrido em 03/02/2015, ou seja, momento anterior ao fato apurado na Ação Penal nº 0003254-28.2019.8.08.0030.

Dessa forma, além do não preenchimento do requisito do inciso V, do § 3º, artigo 112, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), a agravante também não preenche o requisito do inciso IV, do mesmo artigo, tendo em vista que não é primária.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida, que negou à apenada a progressão especial de regime de cumprimento de pena.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
O legislador, ao estabelecer no inciso V, do § 3º, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o requisito de não integrar organização criminosa para fins de progressão especial de regime, referiu-se a pessoas que se reúnem com a intenção de estabilidade para a prática delituosa, não estando a expressão “organização criminosa”, nesse contexto, atrelada a apenas um dispositivo legal. Dessa forma, é certo que tal característica, isto é, reunião de pessoas com estabilidade e divisão de tarefas com o fim de praticar crimes, também está presente no delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que afasta a possibilidade de incidência de lapso diferenciado para progressão de regime para gestantes ou mães de filhos menores que foram condenadas no artigo 35 da Lei de Drogas.
2.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.